Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AUTISTA. REDE CREDENCIADA DISTANTE. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que deferiu pedido de tutela provisória em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão determinou que a agravante custeie o tratamento do autor em clínica próxima à sua residência, devido à indisponibilidade de rede credenciada na região.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a distância de 44 km entre a residência do autor e a clínica credenciada mais próxima justifica o custeio do tratamento em clínica particular próxima à residência do autor.
III. Razões de decidir
3. A Resolução Normativa no 566/2022 da ANS obriga as operadoras de saúde a prestarem atendimento adequado dentro da município da demanda, e, na ausência de rede credenciada, a custearem o tratamento em clínica particular ou o transporte do beneficiário.
4. Este tribunal já decidiu, em casos semelhantes, que a distância do estabelecimento, quando considerável, constitui dificuldade de efetivar o direito do segurado de tal relevância que equivale à inexistência de estabelecimentos credenciados aptos a oferecerem o tratamento de que necessita o paciente.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, em caso de omissão da operadora quanto à cobertura adequada, o beneficiário faz jus ao custeio integral das despesas assumidas com o tratamento prescrito pelo médico assistente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "A exigência de atendimento exclusivamente em rede credenciada distante da residência do beneficiário com TEA afronta o direito à saúde, à dignidade e ao tratamento adequado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 12, VI; Resolução Normativa ANS no 566/2022.